Tribunal: TCU
Processo: 021.271/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada acerca da possibilidade de pagamento de diárias a colaboradores eventuais vinculados à Administração Pública em apoio à Funai.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Sr. Marcelo Augusto Xavier da Silva, Presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), acerca da possibilidade de pagamento de diárias a colaboradores eventuais vinculados à Administração Pública em apoio à Funai, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente consulta, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCU, porquanto formulada por autoridade não legitimada a apresentar consulta perante este Tribunal; 9.2. dar conhecimento ao interessado acerca dos Acórdãos 159/2015, 2306/2012, 258/2014 e 1566/2020, todos do Plenário, por tratarem de matérias relacionadas ao objeto da presente consulta, conforme detalhado na proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional do Índio.